Tribunal: TJES
Processo: 5006510-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006510-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega a existência de omissão, pois, embora este d. juízo tenha manifestado pela “validade da designação de leitura de sentença”, não enfrentou, contudo, o argumento de que a causídica presente à audiência não detinha poderes para receber intimações em nome do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente sobre a tese de nulidade da intimação, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com análise do conjunto probatório.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006510-06.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega a existência de omissão, pois, embora este d. juízo tenha manifestado pela “validade da designação de leitura de sentença”, não enfrentou, contudo, o argumento de que a causídica presente à audiência não detinha poderes para receber intimações em nome do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente sobre a tese de nulidade da intimação, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com análise do conjunto probatório.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.
10925068
) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (doc.
11016302
), sustentando que o acórdão é omisso, pois, embora este d. juízo tenha manifestado pela “validade da designação de leitura de sentença”, não enfrentou, contudo, o argumento de que a causídica presente à audiência não detinha poderes para receber intimações em nome do BANCO DAYCOVAL.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Nota-se:

“Verifico que o recorrente não foi intimado através de diário eletrônico ou intimação pelo sistema do PJE/ES da prolação da sentença na fase de conhecimento. Isso porque o juízo sentenciante, durante a audiência una (certidão de Id. n° 9979998) designou leitura de sentença para o dia 03/08/2023, o que supre o direcionamento de nova intimação sobre a prolação da sentença para os advogados dos litigantes. Por conseguinte, o prazo para interposição de Recurso Inominado se encerrou dia 17/08/2023, sendo certificado o trânsito em julgado da sentença em 18/08/2023.

No tocante a validade da designação de leitura de sentença, que supre a necessidade de encaminhamento de intimação para os advogados das partes, dispõe a jurisprudência pátria.”

Em que pese o argumento de ausência de poderes da advogada que compareceu à audiência de conciliação (Dra. Letícia Vila Real) para receber intimações em nome do Embargante, esta foi quem compareceu ao ato e tomou inequívoca ciência do ato processual (que se tornaria público na data aprazada), o que acabou por suprir o direcionamento de nova intimação sobre a prolação da sentença para os advogados dos litigantes.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)